Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A.L.C. em face da r. decisão (ID 74951100, no feito de origem) que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos movida em desfavor de I.D.O., indeferiu a tutela de urgência requerida. O Agravante sustenta, em síntese, que, embora os alimentos pagos a ex-companheiros tenham caráter transitório, o encargo alimentício já perdura por quase 2 (duas) décadas. Assevera que há julgados deste eg. TJDFT que corroboram a tese de que o pagamento de pensão por tanto tempo foi suficiente para que a alimentanda pudesse se restabelecer financeiramente. Argumenta que a Agravada tem filhos e parentes que podem prover a mantença dela e que, pelo fato de os alimentos serem irrepetíveis, é certo o perigo de dano caso o alimentante não seja imediatamente exonerado do ônus. Assim, reputa preencher os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O pedido de exoneração de alimentos exige especial atenção do julgador ao apreciar o conjunto probatório do feito, pois somente as peculiaridades do caso concreto podem indicar a necessidade de manutenção ou extinção da pensão alimentícia. Observo que, nas razões recursais, não houve qualquer menção a indícios de melhoria da condição financeira da alimentanda. O Agravante limita-se apenas a afirmar que o decurso de quase 2 (duas) décadas, por si só, enseja em favor dele o direito à exoneração da prestação alimentícia. Em uma análise perfunctória, não lhe assiste razão. A alteração dos alimentos previamente fixados demanda a comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Por conseguinte, nesse juízo de cognição sumária, a ausência de elementos capazes de atestar a desnecessidade da pensão alimentícia para o sustento próprio impedem a medida antecipatória para imediata extinção dos alimentos. Destaco que o longo tempo de manutenção do ônus não gera automaticamente o direito à exoneração, haja vista que a obrigação não foi limitada a determinado período. Da mesma forma, o fato de a beneficiada ter parentes e filhos tampouco enseja a presunção de autossustento, mormente diante da ausência de provas sobre a condição financeira da família próxima à alimentanda. Logo, ausente o contraditório, exonerar o alimentante do ônus de prestar alimentos à ex-companheira seria medida gravosa, contrária à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Não se recomenda a antecipação da tutela de urgência, objetivando a exoneração de alimentos, antes da oitiva da parte contrária, mormente quando sequer há prova robusta da alteração da situação fática do alimentante. Inteligência da Súmula 358 do STJ. II - Incabível a análise de pedido recursal de redução do valor de alimentos, se não apreciado pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. III - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1237022, 07252575320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, nessa incipiente fase processual, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Tampouco se vislumbra perigo de dano em favor do Agravante, pois, como ele mesmo assevera nas razões recursais, os alimentos são pagos há muitos anos. Como inexistem indícios de drástica mudança patrimonial do alimentante, a indicar a impossibilidade de pagamento da pensão até o julgamento do mérito deste recurso, manter a obrigação alimentícia é a medida mais razoável e adequada nesse momento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator